Tribunal: TCU
Processo: 033.417/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Militares deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Ana Maria Nunes Sobrinha, Ana Maria Santana, Ângela Cristina de Abreu Fialho Gomes, Ângela Macedo, Ariadne de Jesus Sousa Costa, Ariane de Jesus Sousa Costa, Arinea de Jesus Sousa Costa, Arinede de Jesus Sousa Costa, Arinildes de Jesus Sousa Costa, Aurea Maria Macedo, Celeste Aida Lima de Assis, Diana Pereira Cortes Pires, Efigênia da Costa Santos, Elcy Mello Veiga, Elda de Sá, Eleonora de Paiva e Mello Knoller, Eliana de Paiva e Mello dos Santos, Elisabete Nunes de Sousa, Glaucia Helena de Abreu Fialho Gomes, Guaraciaba Peixoto, Ilhane Maria Monzon da Silva, Irani Santana, Irene Lima da Guia, Ironda Delourdes Borba Linhares, Isa Santana, Jane Macedo Freitas, Kathia Macedo, Katia de Jesus Sousa Costa, Luzia Castro Lopes, Mari Terezinha Nunes de Barros Coelho, Maria Angelica Santana, Maria Beatriz de Abreu Fialho Gomes, Maria Hosana Santana dos Santos, Maria Ignes de Castro Andrade, Maria Lucia Gregório, Maria Zélia de Angeli, Maria da Graça de Jesus Sousa Costa, Maria da Luz Gregório, Maria de Lourdes Gregório Ferreira, Maria de Lourdes Sobrinha, Marly Lima da Silva, Paulo Parente Pessoa, Regina Maria Gomes Nunes, Sofia Pereira Gomes Neta, Sônia Maria Nunes Barbieri, Suzana Macedo, Thelma Monzon da Silva, Veralucia Santana Kempe Bezerra, Yolanda Lima da Rocha e Zaine Maria Borba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Ana Maria Nunes Sobrinha, Ana Maria Santana, Ângela Cristina de Abreu Fialho Gomes, Ângela Macedo, Ariadne de Jesus Sousa Costa, Ariane de Jesus Sousa Costa, Arinea de Jesus Sousa Costa, Arinede de Jesus Sousa Costa, Arinildes de Jesus Sousa Costa, Aurea Maria Macedo, Celeste Aida Lima de Assis, Diana Pereira Cortes Pires, Efigênia da Costa Santos, Elcy Mello Veiga, Elda de Sá, Eleonora de Paiva e Mello Knoller, Eliana de Paiva e Mello dos Santos, Elisabete Nunes de Sousa, Glaucia Helena de Abreu Fialho Gomes, Guaraciaba Peixoto, Ilhane Maria Monzon da Silva, Irani Santana, Irene Lima da Guia, Ironda Delourdes Borba Linhares, Isa Santana, Jane Macedo Freitas, Kathia Macedo, Katia de Jesus Sousa Costa, Luzia Castro Lopes, Mari Terezinha Nunes de Barros Coelho, Maria Angélica Santana, Maria Beatriz de Abreu Fialho Gomes, Maria Hosana Santana dos Santos, Maria Ignes de Castro Andrade, Maria Lucia Gregório, Maria Zélia de Angeli, Maria da Graça de Jesus Sousa Costa, Maria da Luz Gregório, Maria de Lourdes Gregório Ferreira, Maria de Lourdes Sobrinha, Marly Lima da Silva, Paulo Parente Pessoa, Regina Maria Gomes Nunes, Sofia Pereira Gomes Neta, Sônia Maria Nunes Barbieri, Suzana Macedo, Thelma Monzon da Silva, Veralucia Santana Kempe Bezerra, Yolanda Lima da Rocha e Zaine Maria Borba; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato inicial de pensão militar em favor de Diana Pereira Cortes Pires (à Peça 2 sob o no 42791/2016), além dos atos de reversão da pensão militar em favor de Ironda Delourdes Borba Linhares e Zaine Maria Borba (à Peça 3 sob o no 42968/2016), Ana Maria Nunes Sobrinha, Efigênia da Costa Santos, Elisabete Nunes de Sousa, Maria de Lourdes Sobrinha, Regina Maria Gomes Nunes e Sofia Pereira Gomes Neta (à Peça 5 sob o no 46362/2016), Maria da Luz Gregório, Maria de Lourdes Gregório Ferreira e Maria Lúcia Gregório (à Peça 6 sob o no 47202/2016), Ariadne de Jesus Sousa Costa, Ariane de Jesus Sousa Costa, Arinea de Jesus Sousa Costa, Arinede de Jesus Sousa Costa, Arinildes de Jesus Sousa Costa, Katia de Jesus Sousa Costa e Maria da Graça de Jesus Sousa Costa (à Peça 7 sob o no 47954/2016), Ângela Macedo, Aurea Maria Macedo, Jane Macedo Freitas, Kathia Macedo e Suzana Macedo (à Peça 8 sob o no 9252/2017), Elcy Mello Veiga, Elda de Sá, Eleonora de Paiva e Mello Knoller e Eliana de Paiva e Mello dos Santos (à Peça 9 sob o no 18704/2017), Celeste Aida Lima de Assis, Guaraciaba Peixoto, Irene Lima da Guia, Marly Lima da Silva e Yolanda Lima da Rocha (à Peça 10 sob o no 20491/2017), Ana Maria Santana, Irani Santana, Isa Santana, Maria Angélica Santana, Maria Hosana Santana dos Santos e Veralucia Santana Kempe Bezerra (à Peça 11 sob o no 26729/2017), Ângela Cristina de Abreu Fialho Gomes, Glaucia Helena de Abreu Fialho Gomes e Maria Beatriz de Abreu Fialho Gomes (à Peça 12 sob o no 27140/2017), Ilhane Maria Monzon da Silva e Thelma Monzon da Silva (à Peça 15 sob o no 33709/2017), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. assinalar a ilegalidade dos demais atos de reversão da pensão militar, para lhes negar os respectivos registros, sob as seguintes condições: 9.2.1. pensão militar instituída em favor de Mari Terezinha Nunes de Barros Coelho e Sônia Maria Nunes Barbieri (à Peça 4 sob o no 45853/2016), já que, para além da presente pensão militar, Mari Terezinha Nunes de Barros Coelho perceberia cumulativa e indevidamente a aposentadoria por idade e a pensão por morte sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), contando, também, com os vencimentos do cargo de professora exercido junto ao Município de Uruguaiana - RS, em ofensa, assim, ao art. 29 da Lei n.o 3.765, de 1960, com as alterações introduzidas pela MP n.o 2.215-10, de 2001; 9.2.2. pensão militar instituída em favor de Maria Zélia de Angeli e Paulo Parente Pessoa (à Peça 13 sob o no 29179/2017), em face de, para além da presente pensão militar, Maria Zélia de Angeli perceber cumulativa e indevidamente a aposentadoria por idade e a pensão por morte sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), além da ausência de comprovação sobre a preexistência da invalidez de Paulo Parente Pessoa (filho maior de idade) em relação ao óbito do instituidor em ofensa, assim, aos ditames legais e em dissonância, por exemplo, com o Acórdão 560/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.3. pensão militar instituída em favor de Luzia Castro Lopes e Maria Ignes de Castro Andrade (à Peça 14 sob o no 33255/2017), em face de, para além da presente pensão militar, Luzia Castro Lopes perceber cumulativa e indevidamente a aposentadoria por idade e a pensão por morte sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), além de Maria Ignes de Castro Andrade perceber cumulativa e indevidamente a pensão por morte sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e a aposentadoria no cargo de Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ofensa, assim, ao art. 29 da Lei n.o 3.765, de 1960, com as alterações introduzidas pela MP n.o 2.215-10, de 2001; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados indicados no item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. oriente as interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir da subjacente desistência da indevida percepção cumulativa com os outros benefícios previdenciários; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos para as aludidas pensões militares indicadas pelo item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para serem submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260 do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.